Tribunal: TJMT
Processo: 1005791-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005791-13.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), MARINA MEIRA COELHO - CPF: 668.006.091-53 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO - CARGO DE PROFESSOR DE BIOLOGIA - CANDIDATA CLASSIFICADA EM MELHOR COLOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE ADMISSÃO - PRETERIÇÃO DEMONSTRADA - DIREITO SUBJETIVO À DESIGNAÇÃO DA CANDIDATA MELHOR CLASSIFICADA - SÚMULA 15 DO STF- ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Tendo sido demonstrado que a impetrante foi melhor classificada no processo seletivo, a preterição em sua convocação para admissão/contratação viola a Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal, pela qual,
“dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Marina Meira Coelho
contra ato acoimado de ilegal imputado ao
Secretário de Estado de Educação Alan Resende Porto,
que deixou de observar a ordem de aprovação do Processo Seletivo Simplificado (PSS 2023) previsto no Edital n° 018/2023/GS/SEDUC/MT no cargo temporário de Professor de Educação Básica de Biologia.

Para tanto, a impetrante aduz, em breve síntese, que foi aprovada em 70º (septuagésimo) lugar para a vaga do cargo temporário de Professor de Educação Básica de Biologia, tendo inclusive sido convocada, contudo, não foi contratada, sendo preterida pelos candidatos posicionados no 71º lugar e
82º
lugar.

Diz que, quando convocada, foi-lhe ofertada “
a escolha de três entre oito opções disponíveis, tendo a Imperante escolhido: a opção 4, com disponibilidade de 24 horas / aula, na
EE AUREOLINA ESTACIA RIBEIRO
; a opção 5, com disponibilidade de 23 horas / aula, na
EE. MARIANA LUIZAZ MOREIRA
, e a opção 8, com disponibilidade de 30 horas / aula, na
EE. MILITAR DOM PEDRO II PRESIDENTE MÉDICI
. Dentre as três opções selecionadas, a impetrada tinha que lhe atribuir uma. Inobstante a isso, a Impetrada convocou e atribuiu todas as possíveis 24 aulas/semana ao candidato classificado em 71º lugar, isto é, classificado depois da impetrante”.
(id.205462679 e id.205462693)

Em continuação, a impetrante informou, ainda, “
que a impetrada a preteriu mais uma vez ao contratar a candidata classificada em
82º
lugar,
Fabiana Irma de Castro
, atribuindo-lhe 11 horas/aula de Biologia”
(id. 205585154)
.

Nesse contexto, alega que possui direito líquido e certo de ser contratada, tendo em vista que foi aprovada e classificada no cadastro de reserva do concurso em questão, bem como em razão do preenchimento de vaga por candidato com nota inferior.

Ao final, pugna pelo deferimento da liminar para determinar à
“Autoridade Impetrada a promover imediatamente a nomeação da Impetrante no cargo de Professora da Educação Básica de Biologia – nível superior, atribuindo-lhe 24 horas/aula por semana, na EE. MILITAR DOM PEDRO II PRESIDENTE MÉDICI, a partir de 20/02/2024, assinalando-se desde logo uma pena de multa diária em valor capaz de persuadir a Impetrada, sob pena do comando judicial se tornar vazio”.

A liminar pleiteada foi deferida parcialmente
“a fim de determinar que impetrado respeite a ordem classificatória do processo seletivo, bem como realize a contratação da impetrante Marina Meira Coelho, para exercer a função no cargo de Professor de Biologia em uma das unidades escolares escolhida pela candidata, conforme opções do id.205462693
”
. (Id. 207038190)

A parte impetrada não apresentou manifestação, apesar de devidamente intimada, conforme certidão de Id. 209803675.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dr. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pela concessão da segurança (id.218362176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Marina Meira Coelho
objetivando sua contratação no cargo temporário de Professor de Educação Básica de Biologia, no qual ficou classificada em 70º (septuagésimo) lugar, cujo Processo Seletivo Simplificado (PSS 2023) foi regido pelo Edital n° 018/2023/GS/SEDUC/MT.

A impetrante alega que foi preterida nas convocações para admissão/contratação que deveriam respeitar a ordem classificatória das aprovações ocorridas no Processo Seletivo Simplicado-2023, conforme a previsão do Edital n° 018/2023/GS/SEDUC/MT.

Sobre a convocação para admissão/contratação, o edital prevê:

13.1 A convocação dos candidatos classificados no cadastro de reserva
será feita seguindo a ordem de classificação geral inicialmente por Município, e posteriormente por DRE, no prazo de validade do certame
e de acordo com o interesse e conveniência do Poder Público;

13.2 O candidato será convocado, via Portal PAS/PSS da Secretaria de Educação, devendo:

13.2.1 Na fase de contratação organizada pela Secretaria de Educação, acessar o portal PAS para escolha de aulas no município escolhido conforme datas e horários a serem divulgadas através da Instrução Normativa de atribuição e contratação, e

13.2.2 Na fase de convocação pela DRE, comparecer na unidade escolar, para qual foi convocado no prazo de 24h, munido dos documentos, conforme previsto no item 14 deste edital.

13.3 Caso o candidato convocado não compareça ao ato da Admissão/Contratação, dentro do prazo estabelecido neste Edital, implicará a sua desistência na vaga, mantendo assim, sua classificação no cadastro de reserva e imediata convocação do candidato classificado na sequência”.

Como se lê, a convocação deve respeitar a ordem de classificação, contudo, não foi o que ocorreu com a impetrante.

Na situação fatídica, verifica-se que a impetrante, aprovada na 70ª (septuagésima) colocação, foi convocada, contudo, não foi contratada, sendo preterida pelos candidatos posicionados no 71º lugar e
82º
lugar, circunstância que lhe confere precedência no preenchimento das vagas disponíveis para o cargo de Professor de Biologia.

Contudo, não vislumbro a obrigatoriedade de que a admissão da impetrante deva ocorrer na vaga que já foi preenchida na
Escola Estadual Militar Dom Pedro II Presidente Médici, no caso pelo candidato classificado no
71º lugar.

Isto porque os documentos carreados demonstram que, ao ser convocada para admissão, o impetrado ofertou à impetrante 08 (oito) opções de unidades escolares, dentre as quais ela escolheu 03(três) opções
:

·

Opção 4: EE AUREOLINA EUSTACIA RIBEIRO Biologia - Professor 24 14/02/2024 13/12/2024 Matutino e Vespertino Cargo/Aulas Livres;

·

Opção 5: EE MARIANA LUIZA MOREIRA Biologia - Professor 23 14/02/2024 13/12/2024 Matutino e Vespertino Outro;

·

Opção 8: EE MILITAR DOM PEDRO II PRESIDENTE MÉDICI Biologia - Professor 30 14/02/2024 13/12/2024 Matutino Designação/Colaboração.
(
id.205462693)

Dentre essas três opções escolhidas pela impetrante, o impetrado deveria atribuir uma para admissão da candidata.

Ademais, se a “Opção 8” foi preenchida com a contratação do candidato classificado no
71º lugar, restaram em aberto as outras duas unidades escolares escolhidas pela impetrante, quais sejam, Opções 4 e 5.

Logo, não sendo demonstrado o preenchimento de admissão nas Opções 4 e 5, pressupõe-se a existência de vagas em aberto nestas, uma vez que o impetrado não atribui a admissão da impetrante em nenhuma delas.

Assim resta nítida a preterição, em razão da inobservância da administração pública na ordem de classificação dos aprovados no certame, ao passo que deixou de atribuir à impetrante a vaga que lhe era devida em uma das unidades por ela indicada na convocação.

Nesse sentido reza a Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal:

“Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”.

Nessa circunstância, tenho que confere o direito líquido e certo à impetrante na precedência na escolha e preenchimento da vaga.

Com essas considerações, o
writ
demanda a concessão parcial, uma vez que o direito líquido e certo da impetrante ficou demonstrado consoante a ausência de sua admissão em uma das unidades por ela escolhida na convocação.

Ante o exposto,
concedo a ordem parcialmente
,

a fim de determinar que o impetrado respeite a ordem classificatória do processo seletivo, bem como realize a contratação da impetrante Marina Meira Coelho para exercer a função no cargo de Professor de Biologia em uma das unidades escolares escolhidas pela candidata no formulário de convocação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024